Tribunal: TJMT
Processo: 1033974-90.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033974-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA MARTINS MONTEIRO - CPF: 486.718.001-72 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº
3.507/2010
, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº

3.651
/2011
–
ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº
4.293/2017 – ANÁLISE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - PROMOÇÃO DEVIDA NA
CLASSE “D”
– DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 150866164), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a efetuar o enquadramento da autora para o
Nível 5
, no prazo de 15 dias, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela autora,
a partir de 27/01/2021 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Ainda, determinou que o reclamado efetue o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais, etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, a recorrente alega que faz jus a progressão para a
Classe D,
com o consequente recebimento das diferenças salariais, da data em que protocolou o requerimento administrativo
(03/08/2016)
até a sua efetiva promoção.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT, no cargo de
Agente de Apoio dos Serviços do SUS (Auxiliar de Serviços Gerais), Nível 04, Classe C
,
nomeada desde
27/01/2009
, e lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme declaração funcional e fichas financeiras colacionadas no id. 150866150/150866156.

Sustenta que, conforme a Lei Complementar nº
3.507/2010
, alterada pela Lei Complementar nº
4.293/2017
, a reclamante deveria estar enquadrada
no Nível 05, desde 27 de
janeiro de 2021
,
e
Classe D, desde 03/08/2016, data do requerimento administrativo
, contudo não ocorreu a progressão, provocando prejuízo salarial.

Pois bem, compulsando os autos tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Inicialmente, destaca-se que
o direito ao correto enquadramento da autora no Nível 05, a partir de 27/01/2021, é fato incontroverso nos autos, sendo o cerne recursal somente com relação ao direito à elevação da
Classe C para a Classe D, a partir da
data do requerimento administrativo (03/08/2016)
.

Com relação à elevação de Classe, insta consignar que a Lei Complementar nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, e estabelece normas gerais de enquadramento, determinava no seu artigo 34, com as alterações da Lei Complementar nº
3.651
/2011, que:

“(...) Art. 34
- São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

(...)

III - cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;
a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

b) Classe D, requisito da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior. (...).” (grifei).

Ocorre que,
no dia 26 de outubro de 2017
, houve nova alteração na Lei Complementar nº 3.507/2010, por meio da Lei Complementar nº 4.293/2017, que

“(...) Art. 7º
- Fica alterado o art. 34 da Lei Municipal Complementar nº
3.507
/2.010 alterado pelo art. 5º da Lei Complementar nº
3.651
/2.011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº
3.507
/2.010:

(...)

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:
Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;
Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.
Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC.
"(...).” (grifei).

Infere-se da norma supracitada que, desde 26/10/2017, o requisito exigido na Lei Municipal para a progressão para a Classe D, é
a formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC.

Ocorre que, a parte autora efetuou o requerimento administrativo buscando

a elevação da Classe C para a Classe D,
no dia 03/08/2016
, isto é, em data anterior a alteração promovida pela Lei Complementar
nº 4.293/2017 (27/10/2017), quando estava em vigor a Lei Complementar nº 3.507/2010, de modo que os requisitos para progressão para a Classe D devem ser os da legislação em vigor na época do requerimento administrativo.

Dessa forma, analisando os documentos acostados na inicial, principalmente os certificados anexados no id. 150863589, constata-se que a autora adquiriu o direito à elevação
para a Classe D, no dia 03/08/2016 (data do requerimento administrativo).

Portanto
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, os preenchimentos dos requisitos necessários para elevação para a Classe D e a ausência da devida progressão.

Contudo, tendo em vista a ausência de efetividade do reclamado em proceder o devido enquadramento da autora, sem os devidos efeitos práticos em sua ficha financeira, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de
Auxiliar em Serviços Gerais
do Município de Várzea Grande, sob a forma de promoção na classe, e, consequentemente, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar que o reclamado realize o
enquadramento da reclamante
para a Classe “D”, desde
03/08/2016
, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela autora,
a partir de 03/08/2016 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023